Tribunal: TJDFT
Processo: 0717348-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-08-28
Data de publicação: 2024-09-11

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMPRESARIAL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. ART. 8o DA LEI No 11.101/2005. AFASTAMENTO OU RECLASSIFICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 523, § 1o, DO CPC. IMPOSSIBILIDADE. APLICAÇÃO DA TAXA SELIC. DESCABIMENTO.
1. É inviável, em sede de impugnação a crédito habilitado em processo de falência, a alteração do índice aplicado aos encargos moratórios fixado em sentença transitada em julgada.
2. Conforme precedente do STJ se o título judicial consignar expressamente índices de correção monetária e de juros de mora, a sua substituição pela taxa Selic - na fase de cumprimento de sentença - viola a coisa julgada.
3. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.